Tribunal: STJ
Processo: 0037150-88.2007.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2397508 - DF (2023/0219146-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: REINALDO MARAJO DA SILVA - MG031222
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
CAMILA SILVA LUGÃO - DF026377
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
GABRIELA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL DUTRA - DF017411
AGRAVADO
: BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
JULIANA FOGAÇA PANTALEÃO - SP209205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO DA CONAB.
ESCOAMENTO DE MILHO EM GRÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE
PRODUTOR RURAL. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 41
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
LEI 8.666/1993.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para que se configure o
1.
prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal, o que não se deu na presente hipótese.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51912842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 75c22dcc-f958-4fff-8563-24f6101be584

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51912842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 75c22dcc-f958-4fff-8563-24f6101be584

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2397508 - DF (2023/0219146-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: REINALDO MARAJO DA SILVA - MG031222
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
CAMILA SILVA LUGÃO - DF026377
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
GABRIELA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL DUTRA - DF017411
AGRAVADO
: BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
JULIANA FOGAÇA PANTALEÃO - SP209205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO DA CONAB.
ESCOAMENTO DE MILHO EM GRÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE
PRODUTOR RURAL. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 41
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
LEI 8.666/1993.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para que se configure o
1.
prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal, o que não se deu na presente hipótese.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO – CONAB contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-
STJ, fls. 385-388), assim ementada:
Documento eletrônico VDA51520400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:03
Código de Controle do Documento: 78f2dad6-8901-4387-8f28-67be76c67e5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO DA CONAB. ESCOAMENTO
DE MILHO EM GRÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE
PRODUTOR RURAL. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 41
DA
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO.
LEI 8.666/1993.
SÚMULAS 282 E 356/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 211/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que o dispositivo legal citado no
recurso especial foi prequestionado.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 409).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão que
culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo regramento
processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 323-
333), com base na alínea
do permissivo constitucional, apontando violação ao
da
a
art. 41
Lei 8.666/1993.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 341-342), situação
que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 360-368), do qual, em decisão
monocrática, esta relatoria conheceu para não conhecer do recurso especial (e-STJ,
fls. 385-388).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a insurgente sustentou que faz jus ao recebimento
de prêmio estabelecido por meio de subvenção fiscal, alegando que a parte agravada
Documento eletrônico VDA51520400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:03
Código de Controle do Documento: 78f2dad6-8901-4387-8f28-67be76c67e5e

descumpriu as normas do edital ao não observar ao prazo estipulado para entrega das
declarações de produtor.
Em defesa da tese, a agravante apontou ofensa ao art. 41 da Lei 8.666/1993.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, o conteúdo normativo do
citado dispositivo legal não foi objeto de exame pela instância originária.
No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para
que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal, o que não se deu na presente hipótese.
Desse modo, ausente o debate no acórdão recorrido acerca da questão
ventilada, tampouco havendo a oposição de embargos de declaração a fim de suscitar a
discussão na origem, é inviável a apreciação da matéria dada a falta do indispensável
prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal no
caso, bem como o verbete sumular n. 211/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal
a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto"
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.890.753/MA,
Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
2. Hipótese em que a Corte a quo não emitiu nenhum juízo de valor acerca do
da
eis que decidiu a controvérsia à luz da legislação
art. 42
Lei n. 8.213/1991,
local de regência, a saber, a Lei Estadual n. 10.366/1990. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. "Ocorre o prequestionamento ficto previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem, embora instado a
manifestar-se sobre a matéria mediante embargos declaratórios, persiste em
omissão atentatória ao
do estatuto processual, devidamente
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51520400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:03
Código de Controle do Documento: 78f2dad6-8901-4387-8f28-67be76c67e5e

reconhecida por este Tribunal Superior" (
Relatora
REsp n. 2.177.993/PR,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
, o que
27/6/2025)
não ocorreu no caso.
4. "Os mesmos óbices impostos à admissão do Recurso Especial pela alínea a
do permissivo constitucional .. obstam a análise recursal pela alínea c" (AgRg
no
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 77.503/PR,
Turma, DJe de
.
18/12/2013)
5. "Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial
quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal
prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13
do STJ" (AgInt no
Relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.696.515/PE,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
22/5/2025)
6. A parte agravante não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os arestos confrontados,
diante da mesma base fática, teriam adotado interpretações diversas para o
mesmo dispositivo de lei federal.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.823.719/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E
41/2003. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. ARTIGOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal a quo rechaçou a alegação de incidência do prazo decadencial
previsto no
caput, da
deixando assente que, na
art. 103,
Lei n. 8.213/1991,
espécie, postula-se a aplicação dos tetos instituídos pelas Emendas
Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, e não a revisão do ato de concessão do
benefício previdenciário, entendimento que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos dispositivos
legais federais suscitados, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, revela a inexistência de prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Para
que se configure o prequestionamento, não basta a devolução da questão
controvertida ao Tribunal de origem, sendo indispensável que a matéria
recursal tenha sido apreciada no acórdão recorrido à luz da legislação federal
indicada e sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o que
não ocorreu na espécie, quanto à insurgência concernente ao termo inicial dos
efeitos financeiros da revisão concedida à parte recorrida.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51520400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:03
Código de Controle do Documento: 78f2dad6-8901-4387-8f28-67be76c67e5e

(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.898.496/AL,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:03
Código de Controle do Documento: 78f2dad6-8901-4387-8f28-67be76c67e5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.397.508 / DF
Número Registro: 2023/0219146-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00371508820074013400 200734000373170 371508820074013400
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS : REINALDO MARAJO DA SILVA - MG031222
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
CAMILA SILVA LUGÃO - DF026377
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS - DF033035
GABRIELA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL DUTRA - DF017411
AGRAVADO
: BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
JULIANA FOGAÇA PANTALEÃO - SP209205
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51872950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 2c5e6b1c-7ba9-47aa-bf4f-e602bdafee54

AGRAVANTE : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS : REINALDO MARAJO DA SILVA - MG031222
NILTON DA SILVA CORREIA - DF001291
CAMILA SILVA LUGÃO - DF026377
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS - DF033035
GABRIELA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL DUTRA - DF017411
AGRAVADO
: BRASPERON COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FOGAÇA PANTALEÃO - SP146438
JULIANA FOGAÇA PANTALEÃO - SP209205
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 2c5e6b1c-7ba9-47aa-bf4f-e602bdafee54